Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0703616-96.2025.8.07.0000 Agravante : PEDRO RAFAEL DA COSTA BARBOSA Agravado : NU FINANCEIRA S/A- SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Processo de Origem : 0700987-44.2024.8.07.0014 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO RAFAEL DA COSTA BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de NU FINANCEIRA S/A- SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do agravante, destacando que a documentação apresentada indicava renda líquida superior a R$ 5.000,00, valor que, segundo o magistrado de origem, não caracterizaria a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio. A antecipação de tutela de urgência recursal foi indeferida bem como foi indeferida a gratuidade de justiça recursal, conforme se verifica na decisão de Id. 68456837. O agravante colacionou a petição de Id. 69463288, informando que procedeu ao pagamento do preparo da ação originária, e requereu extinção do recurso por perda do objeto. É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Versa a controvérsia do presente agravo de instrumento em avaliar a pertinência da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Conforme se verifica na petição de Id. 69463288 e de Id. 228150777-origem, o agravante recolheu as custas referentes a ação principal. Pois bem. Nos termos do art. 17, do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse processual. Trata-se de condição da ação que se traduz na ideia de que somente o processo é o meio hábil à obtenção do bem da vida buscado (necessidade), podendo propiciar, em tese, algum proveito ao demandante (utilidade), devendo a parte, ainda, escolher a via processual adequada aos fins que almeja (adequação). Como bem lecionam Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini, Bruno Dantas: [...] O interesse de agir, primeira das condições da ação indicadas pelo legislador (art. 17), decorre da necessidade de se recorrer ao exercício da jurisdição para tentar obter a satisfação da pretensão do autor. Essa necessidade surge da inexistência de outro meio lícito para se alcançar o bem da vida pretendido. [...]É a existência do litígio sobre determinada pretensão de direito material que faz surgir, para o autor, na jurisdição contenciosa, o interesse de agir.[1] Nesse sentido, o interesse processual ou de agir se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar. Tendo o agravante atendido a determinação do Magistrado a quo, ora impugnava nessa sede recursal, é forçoso reconhecer que não se verifica mais a existência do interesse processual no recurso, eis que não mais será útil o seu deslinde. Verificada a perda do interesse de agir, é consequência lógica que o recurso perde seu objeto, restando prejudicado. Nesse sentido, a boa doutrina pátria é assente. Observe-se; Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (Nelson Nery Jr., Rosa Maria de Andrade Nery; Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2019; p. RL-1.183) Nesse contexto, inescusável reconhecer que, no caso em comento, ocorreu a perda do interesse de agir, e, consequentemente, do objeto. A jurisprudência do STJ e dessa e. Corte de Justiça, quanto ao tema, convergem para o entendimento citado. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO REALIZADO NO APELO ESPECIAL. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. [...] 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1563316/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020) [grifou-se] [...] 4. A falta de utilidade prática do provimento jurisdicional buscado revela falta do interesse de agir, o que leva à consequente perda de objeto do writ. Precedentes: EDcl no RMS 36.596/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/12/2013; AgRg no RMS 30.000/PA, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 2/10/2012; MS 11.877/DF, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Terceira SEÇÃO, DJe 1o/6/2011; REsp 834.431/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 23/6/2009; RMS 24.305/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24/3/2009. 5. Agravo Regimental não provido (Corte Especial, AgRg no MS n. 20.626/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 20.8.2014, DJe 11.12.2014). [grifou-se] CIVIL, PROCESSO CIVIL, CDC. AÇÃO DECLARATÓRIA. ACIDENTE VEÍCULO. I - PRELIMINAR DA RÉ - CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PERDA DO OBJETO. [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O que caracteriza interesse de agir é a junção da necessidade, que é a obrigatória intervenção do Poder Judiciário para buscar aquilo que se acredita estar sendo negado, com a utilidade, que é o benefício que se terá, em sendo atendida a pretensão, nunca a existência do direito, que é matéria reservada ao mérito. 2.[...] RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REJEITADA A PRELIMINAR de carência de ação por falta de interesse de agir - perda do objeto alegada em contrarrazões pela ré INDIANA SEGUROS S/A, REJEITADA A PRELIMINAR de vício insanável em razão de irregularidade da representação processual das apeladas, E NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. (TJ-DF 20121210024192 DF 0002354-73 .2012.8.07.0012, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 22/05/2013, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/05/2013. Pág.: 78) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. ANUÊNCIA DO RÉU. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 329, II do Código de Processo Civil, é possível alteração do pedido com consentimento do réu, mesmo tardiamente, o réu concordou com essa alteração, razão pela qual possível a alteração nos termos requeridos. 2. Ausente utilidade e necessidade do pronunciamento judicial em relação a consulta que fora devidamente agendada pelo Distrito Federal, configurando a ausência de interesse de agir, com consequente perda do objeto, sendo devida a extinção do feito em relação ao pedido atendido sem resolução do mérito. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-DF 0704748-08.2023 .8.07.0018 1843244, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 03/04/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2024) [grifou-se] DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO. BAIXA ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA INICIAL. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.[...]. 3. Se, durante o curso processual, a pretensão inicial é esvaziada pelo alcance ou impossibilidade de realização do objeto, resta caracterizada a superveniente falta de interesse processual. 4.A hipótese dos autos reclama esta solução, pois o único pedido formulado pelo autor - cancelamento da restrição promovida em seu desfavor, não é mais útil, por ter ocorrido a baixa da restrição antes da distribuição da petição inicial. 5. Apelação não provida. Unânime. (TJ-DF 0724940-13.2023 .8.07.0001 1865327, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 16/05/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 06/06/2024) Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em função da perda do objeto. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101497668/v3/document/116315948/anchor/a-116315948